Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.
2. Somente a prova ilícita, assim considerada aquelas obtidas com violação a normas legais e constitucionais (artigo 157 do CPP) deverá ser desentranhada dos autos. No caso, reconhecida a ilegalidade da entrada dos policiais na residência do paciente, somente as provas obtidas no momento de sua prisão em flagrante devem ser desentranhadas, dando-se, contudo, prosseguimento à ação penal.
3. Ordem parcialmente concedida.